Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de instauração de incidente de sanidade mental não representa cerceamento de defesa quando não existirem elementos concretos que indiquem qualquer dúvida sobre a capacidade de autodeterminação do agente. 2. Recurso conhecido e desprovido.